Tribunal: STF
Processo: ARE 1579337
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs o presente agravo (eDoc 76) em face de decisão (eDoc 68) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido. 

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 47) que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. MANIFESTA FALTA DE PROVAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. REGIME INICIAL ABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. PRIMARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O agravado foi condenado pela prática de dois crimes de roubo majorado, um consumado e um tentado. Em relação ao primeiro, a conclusão pelo seu envolvimento na prática delituosa foi justificada, apenas, por sua confissão informal, no momento da prisão em flagrante pelo delito tentado, elemento que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não basta para lastrear um decreto condenatório. 
2. Assim, com base em tão frágeis elementos, não é possível considerar como provada e inferir, além de qualquer dúvida razoável, a participação do agravado na prática ilícita. 
3. Em relação ao crime de roubo circunstanciado tentado, a reprimenda imposta foi de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 8 dias-multa. Dessa forma, as circunstâncias destacadas no decisum combatido – primariedade do réu, fixação da pena no mínimo legal e reprimenda definitiva inferior a 4 anos de reclusão – justificam, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o estabelecimento do regime inicial aberto. 
4. Agravo não provido.
(HC 981.688 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 56), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVI e LXVIII, e o art. 105, I, “e”, todos da Constituição da República. 

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, observo que o acórdão recorrido concluiu pela inadmissibilidade da confissão informal extrajudicial como único elemento a amparar a condenação, com a consequente absolvição do ora recorrido.  

É o que se observa no seguinte trecho do acórdão recorrido (eDoc 47 - fls. 12):

Segundo se depreende dos autos, o ora paciente e o corréu foram autuados no momento em que tentavam praticar crime de roubo em estabelecimento comercial, mediante emprego de simulacro de arma de fogo. O policial que identificou a prática do crime efetuou disparos de arma de fogo, que acabaram o por atingir o coacusado. 
Ato contínuo, um terceiro que estava em um veículo estacionado nas proximidades empreendeu fuga, o que ensejou a perseguição por policiais. Posteriormente, os agentes identificaram que tal veículo era produto de roubo e, ao questionarem o paciente e o coautuado, eles teriam confessado informalmente o envolvimento na subtração do automóvel. 
As demais provas descritas na sentença e no acórdão podem ser assim resumidas: a) em âmbito policial, o paciente se manteve em silêncio, e o corréu não foi ouvido porque estava hospitalizado; b) em juízo, os dois acusados admitiram a prática do delito tentado no estabelecimento comercial, mas negaram qualquer participação no roubo do veículo; c) o proprietário do automóvel não reconheceu os agentes, pois relatou que a prática ilícita foi rápida e ocorreu em local escuro; d) o paciente não estava no automóvel no momento da perseguição pelos policiais. 
Diante desse cenário, vê-se que o único elemento a amparar a condenação do paciente, em relação ao roubo majorado consumado, é a sua confissão informal no momento da prisão em flagrante pelo delito tentado.
Assim, com base em tão frágeis elementos, não há como considerar provada e inferir, além de qualquer dúvida razoável, a prática da primeira conduta descrita na denúncia - art. 157, § 2º, II, c/c o art. 14, I, ambos do Código Penal -, ocorrida em 26/2/2024. (grifei)

Observo que a descrição fática contida no acórdão evidencia que a materialidade do delito de roubo majorado consumado se limita à confissão informal realizada no momento da prisão. 

A mera leitura do acórdão recorrido é suficiente para evidenciar a ausência da materialidade delitiva quanto ao delito de roubo majorado consumado, sem necessidade de reexame de provas, de forma a não incidir, nesse ponto, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.

Desse modo, diante da inadmissibilidade da confissão informal extrajudicial como único elemento a amparar a condenação, com a consequente absolvição do ora recorrido, não vislumbro violação aos dispositivos constitucionais mencionados.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente